Tribunal: TJDFT
Processo: 0701805-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0701805-77.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: LUCENIR AGUIAR SANTOS D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por DISTRITO FEDERAL em face do acórdão ID 17445739, que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo ora embargante À vista da possibilidade de aplicação de efeitos infringentes aos presentes Embargos, intime-se a parte embargada para, no prazo de 5 dias, apresentar resposta, consoante inteligência do artigo 1.023, § 2o do CPC. Brasília, 27 de julho de 2020 15:58:15. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador